Tribunal: TJMT
Processo: 0035085-19.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035085-19.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), EDINILSON DA MATA XAVIER - CPF: 026.269.641-07 (APELADO), JONI DE ARRUDA PINTO - CPF: 063.895.201-82 (ADVOGADO), ROSELINE APARECIDA ALMEIDA SILVA - CPF: 041.506.221-75 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. OMISSÃO DA EMPRESA CONSTRUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO.

DEVER DE INDENIZAR. PEDIDO DE MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVOLUÇÃO DO VALOR REFERENTE A
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA COBRADO NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA. POSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em ocorrência de caso fortuito ou de força maior a justificar o atraso na entrega do imóvel, na hipótese em que havendo expressa previsão contratual para que a empresa construtora requeira a prorrogação do prazo à instituição financiadora, a construtora fique inerte.

2.
Não se olvida que o simples descumprimento contratual não tem o condão de gerar dano moral, porém, no caso dos autos, o imóvel que deveria ter sido entregue em abril de 2015, já considerado o prazo de tolerância de 180 dias, somente o foi em julho de 2016, circunstância que, ao contrário das alegações recursais, gera direito à indenização por parte da Autora/Apelada.

3. A frustração decorrente do longo e injustificado atraso na entrega do imóvel ultrapassa a esfera do mero aborrecimento ou transtorno diário, atingindo a esfera íntima do consumidor, notadamente ao considerar que deflagrou situação de angústia quanto à expectativa de residir na casa própria, ensejando a reparação por danos morais.

4. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

5.

Deve ser reconhecida a responsabilidade da construtora pelo adimplemento da taxa de evolução de obra, se houve atraso na entrega do imóvel, mormente, se existente cláusula contratual em que figura como fiadora do comprador perante a Instituição Financeira.

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Concremax Concreto Engenharia e Saneamento LTDA.,
(Id. 36273676), em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação rescisão contratual c/c/ indenização por danos materiais e morais no 0035085
-19.2015.8.11.0041
, movida por
Edinilson da Mata Xavier e Roseline Aparecida Almeida
,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, acolheu parcialmente os pedidos iniciais para:
a) devolver o valor efetivamente pago pela parte autora acerca das parcelas do contrato, devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença; b) a indenizar a parte autora pelos prejuízos de ordem moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC, desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação; c) indenizar a parte autora pelos prejuízos de ordem material, com as despesas do aluguel de outro imóvel, incidindo correção monetária pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do vencimento de cada aluguel, considerando termo inicial em abril de 2015, (mês subsequente ao prazo de entrega da obra), e termo final julho de 2015. O valor do aluguel será de R$ 400,00 (Id. 25775325); d) indenizar a parte autora pelos prejuízos de ordem material, como ressarcimento dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal, entre a data fixada no contrato para o encerramento da obra, 30/03/2015, e o término da efetiva cobrança irregular, cujo valor deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, cujos valores deverão ser corrigidos pelo INPC/IBGE, a partir da data do vencimento do pagamento realizado, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. A sentença condenou a requerida ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2o, do Novo Código de Processo Civil.

A empresa Apelante requer a reforma da sentença argumentando, em síntese:
1)
a ocorrência de caso fortuito/força maior decorrente do não cumprimento das obrigações assumidas pela CAB Cuiabá na instalação das obras de saneamento básico,
2)
a inexistência de dano moral,
3)
o valor excessivo da indenização por danos morais fixado pelo magistrado de primeira instância,
4)
a inexistência do dever de reembolso referente à taxa de evolução de obra,
5)
a inexistência do dever de reembolso dos danos materiais decorrentes do pagamento de aluguel realizado pelos apelados.

Ao final requer seja o recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais; sucessivamente pugna pela redução do valor da indenização fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento, (Id. 36273681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente defiro o pedido (Id. 36273676) para que todas as intimações para a empresa Apelante sejam publicadas exclusivamente, em nome do escritório de advocacia Coutinho e Polisel Advogados Associados, devidamente inscrito na OAB/MT no 355, bem como em nome dos sócios advogados Jackson Francisco Coleta Coutinho OAB/MT 9.172-B (jackson@coutinhoepolisel.com.br) e José Eduardo Polisel Gonçalves OAB/MT 12.099 (joseeduardo@coutinhoepolisel.com.br), sob pena de nulidade.

Os Apelados/Autores ajuizaram ação de rescisão contratual c/c/ indenização por danos materiais e morais, em desfavor da empresa Apelante/ré, afirmando que adquiriram em 23 de outubro de 2013, um imóvel que seria construído no loteamento Residencial Altos do Cerrado, em Cuiabá-MT, conforme contrato firmado com a ré (Id. 36273623). Esclareceram que a previsão de entrega do imóvel era para a data de 30 de setembro de 2014; todavia, até o ajuizamento da ação (julho de 2015) a empresa ré não entregou a obra.

A empresa Apelante apresentou a contestação, alegando que o atraso na entrega da obra ocorreu em razão do descumprimento, pela Companhia de Águas e Saneamento – CAB, de suas obrigações.

Nesse contexto, após o devido processo legal sobreveio a sentença, ora objurgada, na qual o juízo de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

A empresa Apelante requer a reforma da sentença argumentando, em síntese:
1)
a ocorrência de caso fortuito/força maior decorrente do não cumprimento das obrigações assumidas pela CAB Cuiabá na instalação das obras de saneamento básico,
2)
a inexistência de dano moral,
3)
o valor excessivo da indenização por danos morais fixado pelo magistrado de primeira instância,
4)
a inexistência do dever de reembolso referente à taxa de evolução de obra,
5)
a inexistência do dever de reembolso dos danos materiais decorrentes do pagamento de aluguel realizado pelos apelados.

O argumento de ocorrência de caso fortuito/força maior, não se sustenta.

Isto porque consta dos autos contrato firmado entre a Caixa Econômica Federal e a empresa Apelante, referente à operação de financiamento para aquisição do imóvel objeto da lide (Id. 36274485), e, na cláusula quarta do contrato está expresso que o prazo para construção e legalização da unidade habitacional, somente poderia ser prorrogado quanto fosse comprovado a ocorrência de casso fortuito ou força maior, mediante análise técnica e autorização da Caixa Econômica Federal. Confira-se:

“[...] O prazo para o término da construção e legalização da unidade habitacional vinculada ao empreendimento é aquele constante no item 6.1 da letra “C” deste contrato,
que somente poderá ser prorrogado quanto restar comprovado caso fortuito ou força maior, mediante análise técnica e autorização da CAIXA, consubstanciada na regulamentação vigente.
” (Id. 36274485; pág. 1; destaquei)

Ocorre que a empesa apelante não comprovou que obteve a autorização da Caixa Econômica Federal para prorrogar o prazo e, razão pela qual, não há como acolher a tese de caso fortuito/força maior.

Ainda, não há nos autos nenhuma justificativa da empresa Apelante explicitando o porquê da sua omissão no que tange à solicitar a prorrogação junto à Caixa Econômica Federal.

Não se olvida que o simples descumprimento contratual não tem o condão de gerar dano moral; porém, no caso dos autos, o imóvel
deveria ter sido entregue em
março de 2015
, já considerado o prazo de tolerância de 180 dias
. Todavia,
à época do ajuizamento da ação, qual seja, julho de 2015, o imóvel ainda não tinha sido entregue
, circunstância que, ao contrário das alegações recursais, gera direito à indenização por parte da Autora/Apelada.

Isso porque a frustração decorrente do longo e injustificado atraso na entrega do imóvel, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento ou transtorno diário, atingindo a esfera íntima do consumidor, notadamente ao considerar que deflagrou situação de angústia quanto à expectativa de residir na casa própria.

Passo à análise do quantum indenizatório fixado pelo magistrado de primeira instância, a título de dano moral, eis que a recorrente pugnou pela sua minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria, no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação fixada na sentença em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor arbitrado pelo juízo “
a quo
”
, a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, porquanto ajustado ao comando disposto no art. 944, do Código Civil, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, na fixação do
quantum

indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

[...]

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
. ” (Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (Destaquei)

A empresa Apelante sustenta ainda a inexistência do dever de reembolso referente à taxa de evolução de obra, “na medida em que tais valores não foram cobrados ou pagos à apelante, mas sim ao agente financiador, que no caso é a Caixa Econômica Federal –CEF, (pautada em cláusulas contratuais livremente pactuadas) entre as partes, não podendo a apelante arca com valores QUE NÃO COBROU TAMPOUCO RECEBEU” (Id. 36273676; pág. 26; destaques no original).

A cobrança da mencionada taxa deriva do contrato de financiamento e é devida ao credor fiduciário, na espécie, à Caixa Econômica Federal, desde a aprovação do financiamento até a conclusão da obra. Assim, ocorrendo o atraso injustificado na entrega do imóvel, não é justo impor ao adquirente o pagamento de tal encargo.

É justamente este o caso dos autos, porquanto o atraso na entrega do imóvel não ocorreu em razão de caso fortuito ou força maior, razão pela qual escorreita a sentença ao condenar a empresa Apelante em restituir ao Apelado o valor referente à taxa de evolução da obra cobrados no período em que perdurou a inadimplência da empresa Apelante, mormente porque a recorrente figura como fiadora no contrato (Id. 36274485).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO - ATRASO NA ENTREGA - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS CONFIGURADOS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. I -
Deve ser reconhecida a responsabilidade da Construtora pelo adimplemento da Taxa de Evolução de Obra, se houve atraso na entrega do imóvel e, outrossim, se existente cláusula contratual em que figura como fiadora do comprador perante a Instituição Financeira.
II- O consumidor não pode ser penalizado com a substituição de mutuário junto à Instituição Financeira que financiou parte do imóvel, se o inadimplemento se deu em razão de atraso na obra, por responsabilidade da Construtora. (AI 39900/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015) (Destaquei)

Outrossim, a recorrente defende

a inexistência do dever de reembolso dos danos materiais decorrentes do pagamento de aluguel realizado pelos apelados, porquanto apesar dos apelados terem juntados contrato de aluguel relativo ao período que alegam ter arcado com a despesa os recibos estão sem nitidez e não se prestam a comprovar o pagamento.

Ademais, “o
contrato celebrado entre os Apelados e a locatária tem como marco inicial o dia 01/10/2013 e prazo final o mês 30/09/2014, não tendo nos autos qualquer termo aditivo de instrumento contratual, portanto inexiste qualquer prova de que os Apelados tenha [sic.] efetivamente locado imóvel no período estipulado na condenação [...]” (Id. 36273676, pág. 23).

Defende, assim, que os apelados “não comprovaram que efetivamente arcaram com o pagamento de aluguel até o recebimento do imóvel e mesmo que tenham juntado o contrato de locação nele é possível perceber que o prazo de locação estava dentro do período de 180 dias, de prorrogação da entrega da obra, portanto não há qualquer ilegalidade, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de dano material na sua modalidade emergente em relação aos alugueres. “ (Id. 3623676, pág. 23)

Neste particular, a sentença se pronunciou no seguinte sentido:

“[...] Em relação aos danos materiais pleiteados pelo autor, com o atraso injustificado na entrega de imóvel restou caracterizada a mora da ré, devendo ser responsabilizada pelas despesas com o aluguel.

Por esta razão, a alegação do dever de indenizar os danos materiais merece ser acolhida, diante das despesas com o aluguel conforme contrato de locação (Id. 25775324) e recibos (Id. 25775325), sobre os quais serão considerados como termo inicial abril de 2015 (mês subsequente ao prazo de entrega da obra) e termo final julho de 2015, eis que devidamente comprovados os pagamentos nos autos. [...]” (Id. 36273674, pág. 7)

Vê-se, claramente, que a sentença somente considerou o período após a data limite para a entrega do imóvel, (março de 2015), e diferente do afirmado pela apelante, é possível identificar nos recibos e comprovantes de depósito que os valores foram pagos/depositados em nome de Suzana dos Santos Pereira, que é a locadora do imóvel.

Ademais, ainda que o contrato de locação tivesse por termo o dia 30 de setembro de 2014, há nos autos comprovantes de pagamento do aluguel, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em datas posteriores, o que permite concluir que houve renovação contratual, mormente porque é cediço que o contrato de locação imobiliária urbana é de trato sucessivo.

Logo, não há falar em reforma da sentença neste ponto.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ante o desprovimento da irresignação, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 18% (dezoito por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil
,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020